Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-34.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA ORAL E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO MOMENTO DO CRIME. PEDIDO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, formando conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do réu.

2. O pedido de absolvição por falta de provas não merece ser acolhido, uma vez que a prova oral produzida, especialmente a confissão parcial do réu, demonstra, de forma clara e precisa, que a conduta por ele praticada se encaixa no tipo penal previsto no art. 157, caput, do CP.

3. Não há interesse recursal na pretensão de afastar o emprego da faca no momento do crime, haja vista que o sentenciante concluiu que referida causa de aumento não restou satisfatoriamente comprovada, deixando de aplica-la em desfavor do réu.

4. Recurso conhecido em parte e desprovido.